Tribunal: TJSP
Processo: 2108056-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2108056-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante MARCELO RODRIGO
AIRES TRINDADE, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108056-98.2020.8.26.0000 -Voto no 34.109 - m
2
Voto no 34.109
Processo no: 2108056-98.2020.8.26.0000
Classe Assunto: Agravo de Instrumento - Cédula de Crédito Bancário
Agravante: Marcelo Rodrigo Aires Trindade
Agravado: Itaú Unibanco S/A
Agravo de instrumento. Intimação por correio. Aviso de
recebimento assinado por terceira pessoa. Presunção de validade
das intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda
que não recebidas pessoalmente pelo interessado (CPC, art. 274, p.
único). R. decisão mantida. Recurso não provido.
s
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face do teor da r.
decisão interlocutória de fls. 133 dos autos principais, que declarou que parte executada foi
intimada acerca da penhora Bacenjud.
A parte executada recorre, alegando, em síntese, que a carta de intimação foi
recebida por terceira pessoa.
Foi determinado o processamento do presente recurso de agravo de instrumento.
Dispensada a intimação da parte agravada para apresentar resposta.
Recurso bem processado.
Do essencial, é o relatório.
De plano, registre-se que o pedido de gratuidade da justiça será apreciado pelo
Douto Juiz a quo, deferindo-se o benefício, nesse grau de jurisdição, apenas para
processamento do presente recurso.
O executado, ora agravante, imputa irregularidade na intimação por correio, com
aviso de recebimento, recebida por terceira pessoa, que alega desconhecer.
Contudo, “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos
autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado” (CPC, art. 274, p. único).
O agravante também alega que “o ato de intimação poderia facilmente ser
aperfeiçoado com o envio de Oficial de Justiça” (fls. 5).
Todavia, “a intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108056-98.2020.8.26.0000 -Voto no 34.109 - m
3
por meio eletrônico ou pelo correio” (CPC, art. 275, caput).
Desse modo, a intimação foi aperfeiçoada, inexistindo qualquer nulidade.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso de agravo de instrumento.
Roberto Mac Cracken
Relator